Tribunal: TJBA
Processo: 0510995-61.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510995-61.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SOLANGE SILVA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): LUANNA BARBOSA DA SILVA, SUMAYA SAMPAIO DA SILVA APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. O JUÍZO A QUO INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E JULGOU O MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A APELANTE NÃO COMPROVOU OS FATOS ALEGADOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO. 1. O julgamento antecipado do mérito consiste em etapa do procedimento em que o julgador verifica que a lide já está suficientemente saneada, tendo em vista que constam nos autos os elementos necessários para proferir imediatamente uma decisão definitiva de procedência ou improcedência do pedido 2. À luz da jurisprudência do STJ, incorre em cerceamento do direito de defesa o juiz que indefere o pedido de produção de prova da parte e julga improcedente a demanda em seu desfavor, sob o fundamento de que não restaram provados os fatos alegados. 3. Esse é justamente o caso dos autos. A Apelante requereu o cumprimento individual de sentença coletiva, aduzindo que foi uma das vítimas do esquema de pirâmide perpetrado pela Apelada. Informou, ainda, que não tem mais acesso ao sistema da empresa, requerendo liminarmente que a Apelada fosse obrigada a exibir os documentos que comprovam a sua vinculação. No entanto, o juízo a quo indeferiu o pedido e determinou o julgamento antecipado da lide, julgando improcedente o cumprimento individual de sentença, sob o fundamento de que não existem nos autos indícios mínimos da sua legitimidade. Portanto, é evidente que o magistrado primevo cerceou o direito de defesa da Apelante, sobretudo porque consta nos autos evidências do seu direito. 4. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito, tendo em vista que o processo não se encontra maduro para julgamento imediato. 6. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0510995-61.2017.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante, SOLANGE SILVA OLIVEIRA DA SILVA e, como Apelada, YMPACTUS COMERCIAL S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ANULAR A SENTENÇA EX OFFICIO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2023. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA